Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007683-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de feito ativo interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Cívil Pública indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de demonstração da urgência e/ou emergência do tratamento de Home Care.
Recorre o Agravante MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL defendendo que conforme os laudos médicos acostados, a parte agravada teve indicação dessa modalidade, eis que apresenta sequelas de acidente vascular.
Destaca que houve estudo social pela Assistente do Município de Pedra Preta, que concluiu acerca da possibilidade de concessão do tratamento de Home Care, em face de uma melhora significativa da vida.
Alega que é pessoa hipossuficiente não tendo condições de custear o tratamento sem prejuízo do seu próprio sustento.
Ao final, requer seja deferida o efeito pleiteado, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta forneçam o serviço ao idoso substituído.
É o relatório.
Decido
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Isso porque, para a concessão do serviço denominado home care, mister se faz a demonstração da sua imprescindibilidade, conforme entendimento apascentado desta Corte de Justiça, in verbis:.
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA.Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido. (N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO À REQUERENTE DO “TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, HOME CARE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SÚMULA N. 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA - INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito subjetivo à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
2 - Verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o serviço de home care vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico e relatório de avaliação técnica, realizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, atestando o quadro de saúde da menor, e indicando, para tanto, o seu tratamento pelo serviço de home care.
3 – [...](N.U 0007771-13.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”
No caso em apreço, apesar da farta documentação juntada aos autos, a parte Agravada não demonstrou a urgência para concessão desse tratamento, bem como, ainda, não ficou estabelecido a necessidade da modalidade de Home Care.
Desse modo, ante a ausência dos requisitos ensejadores INDEFIRO o efeito vindicado, até o julgamento final deste agravo.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015),
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora